Tribunal: STF
Processo: HC 94858
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PERDA DE DIAS REMIDOS. FALTA GRAVE. 
   NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
   CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 127 DA LEI 7.210/1984. SÚMULA 
   VINCULANTE Nº 9. ORDEM DENEGADA.
A tese de que o paciente não 
   teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame 
   aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é 
   inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes (HC 96.308,
   rel. min. Ellen Gracie, DJe-064 de 3.4.2009).
Nos termos da 
   Súmula Vinculante nº 9 desta Corte, o "disposto no artigo 127 da 
   lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem 
   constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal 
   previsto no caput do artigo 58."
Ordem denegada.